Tribunal: TJSP
Processo: 1016529-47.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de móveis planejados. Reparação de danos. Móveis que não foram entregues pela ré em sua totalidade. Ação julgada procedente.
Apelação do autor. Pedido de inexigibilidade das parcelas vincendas: acolhimento. Rescisão do contrato que torna inexigíveis os valores cobrados pela negociação. Pagamento realizado através da entrega de cheques pré-datados. Cheques negociados

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de móveis planejados. Reparação de danos. Móveis que não foram entregues pela ré em sua totalidade. Ação julgada procedente.
Apelação do autor. Pedido de inexigibilidade das parcelas vincendas: acolhimento. Rescisão do contrato que torna inexigíveis os valores cobrados pela negociação. Pagamento realizado através da entrega de cheques pré-datados. Cheques negociados com terceiros. Responsabilidade da ré pelo valor cedido ao terceiro, sob pena de enriquecimento ilícito. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.